Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para: 1) CONDENAR a parte requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.286,22, a título de indenização por danos materiais; 2) CONDENAR a parte requerida a pagar a autora a quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que o voo adquirido pela recorrida sofreu um cancelamento em razão da manutenção da aeronave e que, não obstante, cumpriu com o contrato firmado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final. Sustenta q inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor. Portanto, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
IV. No caso, a autora/recorrida contratou transporte aéreo de passageiros junto à recorrente para viajar de Brasília à Teresina, com conexão em Belo Horizonte e Recife para o dia 23/12/2021, com volta para o dia 27/12/2021, no intuito de passar o natal com sua família. Sobressai dos autos que enquanto aguardava o embarque no voo de Belo Horizonte para Recife foi informada de seu cancelamento, tendo a companhia aérea realocado a autora para o dia 25/12 com previsão de chegada em Teresina somente no dia 26/12 no período vespertino. A autora discorre que não lhe foi oferecida qualquer outra opção viável para que chegasse ao destino nos próximos dias, mesmo sendo oferecido outras opções de voo no site da ré. Extrai-se que a autora conseguiu embarcar para a cidade de São Paulo para passar o natal com seu noivo e precisou comprar nova passagem para retornar à cidade de Brasília.
V. Conforme estabelece o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, o desarrazoado atraso na chegada ao destino final foi causado por culpa exclusiva da companhia aérea recorrente.
VI. A necessidade de manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.
VII. Não obstante o mero atraso na chegada ao destino final, no contrato de transporte aéreo, não induza, necessariamente, a um abalo de ordem moral passível de compensação, a situação em exame reclama entendimento contrário. Isso porque o cancelamento do voo, somado à precária assistência prestada à passageira, que não conseguiu chegar ao seu destino final, precisando ir passar o natal em outra cidade, longe de sua família e, ainda, adquirir nova passagem para voltar à Brasília causa aborrecimentos, angústia e frustração aptos a configurar dano moral.
VIII. Cabe ressaltar que, apesar de suas alegações, a recorrente deixou de juntar aos autos qualquer prova hábil a comprovar qualquer prestação de assistência à passageira.
IX. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
X. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença amolda-se ao conceito de justa reparação, não demandando intervenção na esfera recursal.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do total da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).